Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BENEDITO BIASI ZANIN NETO, SANTO ZANIN NETO E MARIA ESTER CAETANO ZANIN, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1183-83.2017.811.0048, proposta pelo BANCO INDUSVAL, rejeitou a impugnação à penhora.
Para tanto, aduzem inicialmente os recorrentes que o Juízo de origem, ao proferir a decisão objurgada, não enfrentou adequadamente as questões arguidas na impugnação, razão pela qual ela deve ser declarada nula, a rigor da norma processual e constitucional vigente, que impõem a necessidade da devida fundamentação das decisões judiciais.
Discorrem acerca da falta de interesse de agir na modalidade utilidade, sob o argumento que a pretensão da credora em penhorar as cotas societárias dos devedores não possui qualquer efeito prático, ante a inexpressividade econômica das referidas quotas.
Asseveram que, na hipótese de as quotas serem levadas a leilão para satisfação da dívida, poderá ocorrer indevida quebra da affectio societatis, ou seja, o ingresso de terceiro no grupo empresarial sem o consentimento dos demais sócios.
Pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Assim, por maior que seja o esforço hermenêutico dos recorrentes, da análise da questão posta não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há nada que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo porque o argumento principal dos recorrentes consubstancia-se na própria falta de expressão econômica das quotas penhorados nos autos, o que, portanto, não tem qualquer aptidão a causar dano imediato.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.